Tribunal: STF
Processo: ARE 1499343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cujo trecho da ementa transcrevo abaixo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. REGÊNCIA DO CPC DE 1973. INCISO II DO ARTIGO 485 DO CPC. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. I – Esta SbDI-2 do TST firmou jurisprudência no sentido de que a pretensão de corte rescisório ensejada pelo inciso II do artigo 485 do CPC de 1973 somente poderá ser acolhida quando constatada a incompetência absoluta desta Justiça Especializada de forma explícita, irrefutável e manifesta. II - Consignado expressamente no acórdão rescindendo que se apreciava contrato de trabalho regido pela CLT, não é possível concluir por contrariedade ao entendimento do excelso STF - ADI 3395/DF - nem deixar de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o exame da causa, conforme inciso I do artigo 114 da Constituição. Recurso ordinário conhecido e não provido”. (eDOC 39, p. 1 - ID: 8eccb272)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa a violação ao art. 114, I, da mesmo diploma.



    Nas razões recursais, sustenta-se a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Argumenta-se que o caso em questão refere-se à contratação temporária de servidor, cujo vínculo jurídico-administrativo está consubstanciado em contrato de prestação de serviço por prazo determinado (eDOC 4, p. 5 - ID: 6333f87d). 



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário, no tocante à alegada incompetência da justiça trabalhista, com fundamento na não violação da ADI 3395. 



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Verifico que o acórdão recorrido manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que julgou improcedente ação rescisória proposta pelo Município de Taubaté, ao entendimento de que a Justiça trabalhista seria competente para apreciar a validade de contratação temporária de servidor público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal.



    O tribunal de origem afastou a hipótese de rescindibilidade prevista no inciso II do artigo 485 do CPC/78 ao fundamento de que não estariam preenchidos, na espécie, “os requisitos da excepcionalidade de contratação temporária, de modo que os contratos firmados tem natureza de vínculo empregatício, sendo esta Especializada competente para sua análise”. (eDOC 21, p. 8). 



    Trata-se, todavia, de pronunciamento contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem administrativa. Transcrevo decisão cautelar proferida na ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, cuja ementa possui o seguinte teor: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. 



    No tocante, especificamente, à competência para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, esta Corte igualmente assentou a competência da Justiça Comum para tanto. 



    Já no ano de 2008, no julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, o Tribunal decidiu nos seguintes termos:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”. (Reclamação 4.872, rel. Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes DireitoPleno, DJ 7.11.2008). Grifei.



    Ainda sobre o tema, cumpre destacar o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da competência da Justiça Comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”. (grifei)



    No caso dos autos, a decisão rescindenda foi proferida em reclamação trabalhista proposta em 17 de outubro de 2006 e transitada em julgado em 3 de agosto de 2011 (eDOC 5, Id: b5b64f2c), período em que já estava consolidado tal entendimento.



    Ressalto que a existência de dúvida sobre a natureza do vínculo firmado entre servidor e Município, não constitui fundamento a atrair, por si só, a competência da Justiça do Trabalho, nos termos em que aventado no acórdão recorrido. Afinal, a questão primordial deduzida na reclamação trabalhista foi a validade do contrato temporário, matéria que se insere na competência da Justiça Comum.



    A situação é ainda distinta do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1143 da repercussão geral, no qual assentada a competência da Justiça Comum para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que pleiteada parcela de natureza administrativa. Trata-se de precedente aplicável a servidores públicos regularmente investidos em suas funções, regidos pelo regime celetista. 



    Em modulação de efeitos da decisão, esta Corte manteve na competência da Justiça do Trabalho as ações que tivessem sentença de mérito proferida até o dia 30 de junho de 2023, em ementa que transcrevo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.



    Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se preiteia prestação de natureza administrativa.



    Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação - consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição - não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE-RG 1288440, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado de 03/07/2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos, no cenário então analisado:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se a que jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum a verificação da validade da contratação por tempo determinado para o exercício da função pública, assim como a apreciação das causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos empregados públicos, regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Dessa forma, é evidente que o acórdão ora recorrido, ao manter a competência da Justiça do Trabalho para analisar a validade de contratação por tempo determinado para exercício de função pública, está em desacordo com o entendimento desta Corte, segundo o qual compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade dessa espécie de contrato.



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo procedente a ação rescisória para, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, rescindir a sentença de mérito proferida na causa. Determino, portanto, que os autos sejam remetidos para a Justiça comum estadual, nos termos do art. 64, §3º e 4º, do CPC.



    Diante da fixação de honorários advocatícios pelo TRT da 15ª Região (eDOC 21), inverto os ônus da sucumbência, ressalvando que a obrigação daí decorrente ficará suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC, porque os réus são beneficiários de gratuidade da justiça (eDOCs 14 e 17).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente